Tribunal: TJDFT
Processo: 0740480-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740480-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JACIRA DA COSTA FRANCA DECISÃO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 107918507, autos originários) que rejeitou a sua impugnação no cumprimento de sentença (multa cominatória) movido por JACIRA DA COSTA FRANCA, in verbis: “A parte devedora AMIL apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, alegando em síntese que o prazo estipulado para o cumprimento da liminar foi exíguo e que o valor da multa é excessivo. Em manifestação (ID 1008477301) aduz a exequente que a parte contrária descumpriu a obrigação (fornecimento de medicamento) em pelo menos três ocasiões a ensejar a aplicação da multa em seu patamar máximo. Este é o relato do essencial. DECIDO e fundamento. Inicialmente, observo que decisão de ID determinou o fornecimento, no prazo de 24 horas, do medicamento REVLIMD 25 MG, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 limitada a R$ 100.000,00. Este prazo é realmente exíguo porque a ausência de medicação pela qual estava passando a paciente é a própria interrupção do tratamento. É de conhecimento público que a interrupção do tratamento de câncer leva à evolução da doença podendo levar ao próprio óbito do paciente. A intimação da executada ocorreu em 29/05/2020 (ID 64456773). Desta feita, observa-se que dia 01/06/2020 a executada enviou Email - ID 65126164 - à parte contrária informando a liberação do medicamento. Ressalta-se que em 02/06/2020 a exequente manifestou-se dando conta do não fornecimento do medicamento. Esclarecendo: a executada agiu de má-fé, porquanto utilizou de manobra aparentemente ardilosa, pois enviou mensagem eletrônica afirmando que cumpriria a obrigação e não cumpriu efetivamente. Em face do descumprimento da obrigação, determinou-se o bloqueio total da multa (R$ 100.000,00) via Bacenjud –ID 64759803. O medicamento foi entregue apenas em 05/06/2020 ( ID 65155359). SEIS DIAS APÓS. O prazo foi cumprido em período 5 vezes além do concedido. Ressalto, novamente, que o prazo era curto porque a paciente estava em tratamento de CÂNCER. Dessa forma, mantenho a multa aplicada porque foi devida. Quanto às demais alegações da exequente de atraso na liberação do medicamento referente aos meses de agosto/2020, dezembro/2020 e março/2021, assiste razão em relação ao último período. Proferida a decisão em 04/06/2020, que fixou nova multa, a intimação pessoal da executada somente ocorreu em 16/03/2021 consoante se verifica ao ID 96152287, não se aplicando, portanto, a fatos pretéritos. Quanto ao fornecimento do medicamento no mês de março/2021, observo que a intimação se deu em 16/03/2021 e que a entrega do medicamento ocorreu em 31/03/2021 (ID 107067868), demonstrado o retardo ao adimplemento da obrigação de fazer, impõe-se a incidência da multa fixada. NOVAMENTE OCORREU O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. A questão vai muito além de ato atentatório à dignidade da justiça. A questão é a preservação da vida da paciente que, até o presente momento, tem sofrido interrupções no tratamento que podem levar à evolução da doença, metástase e até mesmo óbito. A executada, como fornecedora de serviços de saúde, deveria ter conhecimento disso. Ademais, mesmo após a aplicação da primeira multa, vem descumprindo a ordem judicial acreditando que o Poder Judiciário reduzirá ou afastará as multas aplicadas. Esquece o prejuízo trazido aos seus consumidores, pacientes em estado grave que, quando mais precisam têm negada sua legítima expectativa. É necessário proteger a confiança nas relações, sob pena de que os consumidores sequer queiram contratar prestação de serviço de plano de saúde já que pagam corretamente e quando mais precisam lhe é negado cumprimento. A negativa é desumana. Mantenho todas as decisões.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A controvérsia recursal reside em analisar a exigibilidade e valor da multa arbitrada em relação à obrigação de fazer deferida em tutela provisória de urgência, em fase de cumprimento de sentença. Em r. decisão, confirmada no julgamento do AI 0716283-90, a tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO que plano de saúde réu forneça o medicamento quimioterápico REVLIMD 25 MG, NOS TERMOS DAS PRESCRIÇÕES E SOLICITAÇÕES MÉDICAS ANEXAS, fazendo-o continuamente e mensalmente, pelo lapso inicial de doze meses, até prescrição médica que suspenda este tratamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 limitada, por ora, a R$ 100.000,00.” (id. 64071479, autos originários) Noticiado o descumprimento da ordem judicial, a MM. Juíza fixou nova multa em r. decisão proferida em 04/06/20 (id. 64759803, autos originários), in verbis: “A decisão de ID. 64071479 deferiu a liminar para cumprimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 limitada, por ora, a R$ 100.000,00. A parte requerida foi intimada em 29/05/2020, conforme certidão de ID. 64456773, e não apresentou manifestação nos autos. A autora informou que até a presente data não houve o cumprimento da liminar (ID. 64558818). DECIDO. O prazo para cumprimento da liminar transcorreu sem comprovação de seu cumprimento. Assim, DETERMINO o bloqueio total da multa estabelecida na decisão de ID. 64071479 via BacenJUD. Cumpra-se. Sem prejuízo, intime-se, novamente a requerida para cumprimento da liminar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de nova multa diária de R$ 100.000,00 limitada, por ora, a R$ 500.000,00. URGENTÍSSIMO. Intime-se por oficial de justiça, em regime de plantão.” A r. sentença confirmou a liminar e julgou procedentes os pedidos iniciais. Confira-se: “Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a requerida: a) em obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o tratamento da autora conforme prescrito no relatório médico de ID Num. 64025619, fornecendo todos os medicamentos ali especificados pelo profissional assistente, sob pena de multa diária. b) ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, atualizada monetariamente pelo índice adotado pelo TJDFT e acrescida de juros de 1 % ao mês a partir desta data. Por consequência, declaro resolvido o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se o e. relator do Agravo. Sentença proferida em cumprimento à designação extraordinária junto ao Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, criado através da Portaria Conjunta 21/2013. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se por publicação no DJE.” (id. 70569793, autos originários) O trânsito em julgado ocorreu em 08/03/21 (id. 85619612, autos originários). A agravada-autora requereu o cumprimento de sentença, postulando o recebimento das multas cominatórias impostas, no valor de R$ 613.807,44 atualizado até 01/06/21 (id. 93435382, autos originários). A agravante-executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 98397497), na qual alegou excesso de execução, requereu que a multa fosse fixada no percentual máximo, com acréscimos legais, que indicou ser de R$ 108.623,98, e efetuou o depósito judicial correspondente (id. 97425274). A MM. Juíza rejeitou a impugnação na r. decisão agravada. A multa diária tem o propósito único de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, por conseguinte, efetividade à tutela jurisdicional, por isso não pode ser fixada em valor irrisório. Entretanto, a fixação da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito à parte. Conquanto esteja evidenciado o reiterado descumprimento da obrigação nos autos originários, o valor devido apontado pelas partes é muito discrepante. Portanto, diante do perigo iminente de dano com o prosseguimento do cumprimento de sentença sem o reexame da matéria controvertida pelo Tribunal, impõe-se o sobrestamento dos autos originários quanto à exigibilidade da multa até julgamento deste recurso. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença quanto à exigibilidade da multa até julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora